Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL N. 911/69. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. INEXATIDÃO OU ALTERAÇÃO NÃO ATUALIZADA. MORA CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a constituição do devedor em mora – pressuposto da concessão de liminar na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, a jurisprudência reconhece a validade do envio de notificação, via postal com aviso de recebimento, ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, não sendo imprescindível o seu recebimento pessoal pelo destinatário da carta registrada (art. 2o, §§ 2o e 3o, c/c o art. 3o).
2. A boa-fé objetiva (art. 422 do CC), exigida em todas as fases da contratação, impõe às partes se conduzirem com lealdade.
3. Frustrada a notificação extrajudicial pela inexatidão do endereço informado no contrato, ou a sua mudança não comunicada ao credor fiduciário, reputa-se caracterizada a constituição em mora do devedor fiduciante como decorrência da confiança e legítima expectativa criada quanto à retidão dos dados por ele inseridos no contrato. Precedentes.
4. Distinta é a situação – não ocorrente nestes autos – em que a notificação é frustrada pela ausência do devedor em sua residência, pois tal fato não permite deduzir conduta contrária à boa-fé objetiva.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.